Tribunal: TJPA
Processo: 0814861-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814861-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARLINDO DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISAO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRONICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF – RECURSO IMPROVIDO. 1. O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ
interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba que concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ao apenado Arlindo do Socorro Ferreira Rodrigues, que cumpre pena no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
insurge-se contra a decisão agravada, argumentando que “
o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.”

Aduz que a Súmula Vinculante n. 56 determina que a saída antecipada de condenados somente ocorra nas hipóteses de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, por violar os princípios da individualização da pena e da legalidade, o que não se trata do presente caso.

E assim pugna pelo provimento do recurso de agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada e determine que o apenado se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo improvimento do recurso interposto pelo
Parquet
para que seja mantida a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por outro lado, manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal para que seja reformado o
decisum
.

É o relatório para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

O Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba, em decisão, assim se posicionou:

“Em tempo, considerando que esta magistrada realiza mensalmente a inspeção carcerária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça; Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização;

Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional;

Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal; Considerando que o Ministério Público da comarca de Abaetetuba foi instado a se manifestar, no prazo de 05 dias, em 04/11/2021 sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo, sem que houvesse manifestação em contrário;

Considerando, por fim, a experiência exitosa de algumas comarcas com competência para execução penal no Estado do Pará, bem como o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 do STJ, que dispõe: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, dentre as quais está II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; fato este que poderá ser utilizado na hipótese em que o local de cumprimento de pena é inadequado, reconhecendo a possibilidade de deferir a inclusão dos presos no sistema aberto e, no caso concreto, no regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado ARLINDO DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições, inclusive sob pena de regressão de regime:

1- RECOLHER-SE EM SUA RESIDENCIA durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, ressalvadas autorizações expressas para cumprimento de jornada de trabalho, conforme os dias e horários abaixo:

a) segunda a sábado, fica o apenado autorizado a sair de sua residência às 05:00 horas devendo retornar até às 19:00 horas, impreterivelmente, sob pena de revogação do benefício.

b) O apenado deverá ficar recolhido em sua residência nos domingos e feriados.

O apenado deverá comprovar o vínculo empregatício em um prazo de 60 dias, sob pena de revogação do benefício.

2- Comunicação prévia de mudança de endereço;

3- Proibição de utilizar drogas e portar arma de fogo e não cometer crimes.

4- Utilizar a tornozeleira eletrônica, durante as 24h (vinte e quatro horas) no dia, mantendo-a CARREGADA;

5 – Comparecer ao Centro de monitoração eletrônica, sempre que solicitado e manter atualizado os números de contato.

6 – Apresentar regularmente ao juízo da Vara Criminal, folha de frequência para comprovar que vem realizando a atividade laboral objeto da presente autorização, sob pena de revogação do benefício.

A presente decisão deverá ser cumprida assim que instalada a estação de monitoramento eletrônico no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba

Abaetetuba, 15 de julho de 2022.”

A despeito do entendimento ministerial esposado em suas razões, fundamentada na sumula vinculante n. 56 que dispõe que “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”, observa-se dos autos que não se trata de falta de estabelecimento penal adequado, mas sim, conforme disposto no
decisum
, o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custodia, permanecendo, aqueles, aglomerados em uma espécie de galpão, quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho.

Diz ainda que o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, bem como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional.

De tal modo, as justificativas apresentadas pelo juízo são idôneas para respaldar a decisão, e inclusive a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça vem admitindo tal possibilidade, transcrevo:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A APENADO DO REGIME SEMIABERTO, DADAS AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE DO CÁRCERE E ESCASSEZ DE AGENTES PRISIONAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF. Em que pese não se tratar, a presente situação, de “falta de estabelecimento penal adequado”,
vê-se que o juiz baseou seu decisum no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, permanecendo, os apenados, aglomerados em uma espécie de galpão, a quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho. Além disso, considerou o “número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores
(...). (11693876, 11693876, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-14)

É cediço, que a prisão domiciliar é admitida somente em 4 (quatro) hipóteses, constantes no art. 117 da LEP: ser o condenado maior de 70 (setenta) anos, esteja acometido por doença grave, ou, especificamente no caso das condenadas, estando gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena.

E em que pese o apenado não preencha nenhuma das hipóteses elencadas, não se pode, em prejuízo do direito do apenado de cumprir pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão, conforme interpretação linear da Sumula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS.

Assim, observa-se que a decisão agravada em nada contraria o que dispõe a súmula vinculante nº 56, diante dos fatos expostos, além de que, a adoção do monitoramento eletrônico na prisão domiciliar em cumprimento de regime semiaberto mostra-se idônea e escorreita para o caso concreto.

Outrossim, o entendimento assinalado pelo magistrado, de cabimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ostenta similitude com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem se posicionando pela adequação da determinação de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar com a Súmula Vinculante 56 do STF e deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ.INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO. 1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 2.
Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.
3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4.
Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável
. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRONICO. PREVISÃO LEGAL DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, POR AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO.
PREQUESTIONAMENTO: PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora. (11812991, 11812991, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-17, Publicado em 2022-11-17)

Assim sendo, ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/12/2022